Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707478-60.2021.7.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: San Matheus Serviços Póstumos Ltda Distrito Federal Embargados: Companhia Brasileira de Serviços Funerários ltda San Matheus Serviços Póstumos Ltda Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração pela sociedade empresária San Matheus Serviços Póstumos Ltda e pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo Distrito Federal e julgou prejudicado o recurso interposto pelas demais partes (Id. 37573767). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator